Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-28.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001400-28.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI - CPF: 487.234.951-20 (RECORRENTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – BANCO – ABERTURA DE CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Havendo a cobrança indevida oriunda de abertura de conta corrente não contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

2.
Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

3.
Merece retificação a sentença, e acolhimento parcial do recurso apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

5.
Sentença reformada somente para reduzir os danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:

a) CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA e condenar a parte requerida a promover a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente a dívida no valor de R$ 245,46 (Duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), pelo suposto inadimplemento relativo ao contrato no 13800050591260636775, com vencimento em 01/12/2022, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 297, parágrafo único, do CPC até o limite máximo de R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

b) DECLARAR a inexistência de relação jurídica e dos débitos em nome da autora, referentes à abertura de conta corrente - suposto contrato de n.o 2636775 – que gerou o débito no valor de R$ 6.292,60 (seis mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), bem como o débito de R$ 245,46 (duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente ao contrato n.o 13800050591260636775;

c) CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 /STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC).

A parte Reclamada se insurge contra a sentença alegando ter agido dentro da legalidade. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação imposta.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023